Tribunal: TJDFT
Processo: 0717841-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DISCUSSÃO DE TRÂNSITO. ATO ILÍCITO. PERSEGUIÇÃO E OFENSAS RACIAIS. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL DEVIDAMENTE OBSERVADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Interesse recursal centrado na minoração do valor estabelecido a título de reparação dos danos extrapatrimoniais.
II. A estimativa pecuniária à reparação dos danos extrapatrimoniais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como o seu caráter pedagógico, devendo ser suficiente para minorar a dor experimentada pelas vítimas do infortúnio e coibir a reiteração da prática danosa sem, no entanto, descambar para o enriquecimento sem justa causa.
III. Concretamente respeitados tais vetores, sem despontar violação ao princípio de proibição ao excesso, impositiva a manutenção dos valores fixados na sentença (R$ 15.000,00 para a primeira apelada, e R$ 6.000,00 para cada uma das duas outras apeladas).
IV. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.